Tribunal: STF
Processo: ARE 1257462
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 15, p. 236): 
    PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15, p. 281).
    No recurso extraordinário (eDOC 16, p. 24-57), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, segunda parte, todos da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, em suma, que: a) todas as provas carreadas aos autos apontam para a inexistência de autoria do crime imputado ao recorrente, que estava, comprovadamente, em local distinto no momento dos fatos; b) a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea, tendo por fundamento unicamente depoimentos de informantes; c) a exposição do recorrente a acusações vagas e genéricas, “alimentadas pelo estardalhaço da mídia” importa em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
    Busca-se a reforma do acórdão recorrido ou a desclassificação do delito de homicídio tentando para lesão corporal simples.
    A Terceira Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o recurso por incidir as Súmulas 279 e 284 do STF.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 238-242):
    “[...]
    Na espécie, a materialidade e os indícios de autoria necessários a levar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, exsurgem dos testemunhos colacionados aos autos.
    Nesse passo, a respeito da prova testemunhal produzida, transcreve-se trecho da sentença de pronúncia que, de maneira autêntica e sem a análise aprofundada das provas, incabível nesta fase processual, reproduziu os depoimentos prestados durante a instrução processual. Senão vejamos (fls. 490/491):
    "(...) as pessoas ouvidas em juizo afirmaram que o acusado teria sido o autor dos disparos que atingiram a vitima, verificando-se, com isso, a existência dos indícios suficientes de autoria
    […]
    Portanto, embora tenha argumentado que os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório não são suficientes para sustentar a decisão que o pronunciou, extrai-se dos autos que esta deve ser mantida porque a acusação encontra respaldo suficiente para a remessa da matéria a julgamento pelo Juiz Natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença.
    […]
    Com efeito, tem-se que a tese defensiva, no momento, não enseja a absolvição do acusado, visto que só poderia ser acolhida nesta fase processual caso os elementos de convicção até então produzidos a demonstrassem de forma cabal, o que, diga-se, não é o caso dos autos.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. 
    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.
    Por fim, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a decisão recorrida está fundamentada, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente